Tribunal: TJSP
Processo: 0000316-79.2017.8.26.0434
Classe: Apelação Cível / Bens Públicos
Órgão julgador: José Maria Câmara Junior
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
APELAÇÃO. PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO MEDIATO.

REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Ocupação irregular da cota de inundação do reservatório da Usina Hidrelétrica de Jaguará. Prova pericial constata a existência de píer flutuante de estrutura metálica com piso de madeira, cerca divisória executada por alambrados, quiosque de alvenaria, parte da construção residencial, calçada revestida com piso cerâmico

Ementa:
APELAÇÃO. PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO MEDIATO.

REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Ocupação irregular da cota de inundação do reservatório da Usina Hidrelétrica de Jaguará. Prova pericial constata a existência de píer flutuante de estrutura metálica com piso de madeira, cerca divisória executada por alambrados, quiosque de alvenaria, parte da construção residencial, calçada revestida com piso cerâmico dentro da cota de desapropriação. Gleba da área de domínio público localizada na região denominada "Prainha de Rifaina". Motivação empregada pela sentença considera que as benfeitorias não obstam as atividades desenvolvidas pela concessionária de serviço público de energia elétrica e, para tanto, registra a consolidação da situação de fato a partir da antiguidade das edificações, o que determina a razoabilidade e proporcionalidade como fundamento para a improcedência do pedido de reintegração de posse. Interpreta-se que a irregular ocupação da área, com o avanço urbanístico da estância turística de Rifania, especialmente as construções realizadas pelos particulares, não significa tornar insubsistente ou esvaziar o direito real de posse da concessionária. Não será possível negar proteção à posse a partir da percepção, ou não, do julgado em relação à futura e eventual utilização da área pela concessionária. Bem público. Esbulho configurado. Reconhecimento do direito à reintegração, com a remoção das construções irregulares. Inadmissível a manutenção das edificações irregulares, situadas dentro da área de domínio da apelante. Entendimento contrário implicaria convalidação do esbulho possessório. Precedentes. Sentença reformada.

RECURSO PROVIDO.